Tribunal: TJDFT
Processo: 0717083-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Processo : 0717083-18.2020.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença de indeferimento do pedido de produção antecipada de provas, na forma do art. 382, § 4o, do CPC. Pretende a autora obter dados de acesso a IP (Internet Protocol) que alega ter sido utilizado para promover fraude nas eleições por ela realizadas. Verifico fato superveniente à r. sentença recorrida, consistente na ausência do interesse recursal. Isso considerando que a autora informa que “as condutas ilícitas que deram azo às fraudes nas eleições gerais da apelante, com o endereço de IP da apelada, tiveram início no dia 3 de outubro de 2019 às 13:39:10 (essa data se apresenta no formato mês/dia/ano nos registros apresentados); assim, em menos de 3 meses, quando completará um ano, a apelada não terá mais a obrigação de preservar e exibir tais dados, mediante ordem judicial (Marco Civil da Internet, artigo 13). Dessa forma, exsurgirá a impossibilidade da verificação dos fatos, caso se complete um ano dos fatos ocorridos”[1]. Assim, considerando que os registros de IP remontam há mais de um ano, nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil, às partes sobre a perda superveniente do objeto. Prazo comum: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília - DF, 18 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20481703.